Tribunal: STF
Processo: ARE 1576698
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 28) opostos em face de decisão monocrática (eDOC 27), na qual foi negado seguimento ao recurso, com apoio na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC na decisão recorrida, tendo em vista que “conforme comprovado em suas peças recursais, o Município embargante salientou a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 705.140, o qual originou o Tema 308, gerando a repercussão geral da matéria em análise (...)” (eDOC 28, p. 5)



    Ao final, postula-se o provimento dos embargos, a fim de que sejam afastados os apontados vícios. 



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida.



    Com efeito, não assiste razão à parte Embargante.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Registre-se que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios. 



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais. 



    É que os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista que a decisão recorrida aplicou corretamente os óbices processuais apontados e as razões do presente recurso não são hábeis a afastá-los. 



    Eis, no ponto, os seguintes fragmentos do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (eDOC 14, p. 8-12):



    “Pelo que se depreende dos autos, o cerne da questão devolvida a esta instância revisora, cinge-se à análise do direito (ou não) do autor/apelado, nomeado para o exercício do cargo em comissão de Secretário Geral da AMMAR – Autarquia do Meio Ambiente do Município de Redenção, ao recebimento da remuneração relativa aos dos meses de agosto a outubro de 2016, na sua integralidade, e 08 (oito) dias do mês de novembro do mesmo ano, que não teriam sido adimplido.



    Como se sabe, nas demandas instauradas para a cobrança de verbas não adimplidas, incumbe ao servidor público demonstrar o liame jurídico com o Município demandado, e, à Administração Pública, o ônus de comprovar a realização dos pagamentos devidos, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15. Nesse sentido, a jurisprudência, inclusive deste TJCE:



    (...)



    No caso concreto, conforme se extrai da documentação juntada aos autos (ID’s 12660637 a 12660742, 12660636, 12660635, 12660630 e 12660631), notadamente as Portarias nºs 122/2016 e 547/2016, não impugnados/infirmados pela Municipalidade, o autor/recorrido foi nomeado, em 15/03/2016, para exercer o cargo em comissão de “Secretário Geral da AMMAR – Símbolo ADS1”, e exonerado em 08/11/2016, sendo pleiteado na presente ação, o pagamento da remuneração relativa aos meses de agosto a outubro de 2016, na sua integralidade, e 08 (oito) dias do mês de novembro do mesmo ano, que não teriam sido adimplidas pelo ente público demandado.



    O Município réu/recorrente sequer contestou o feito (ID 12660779) e, no arrazoado recursal (ID 12377589), alegou, de forma genérica, que seria nulo o ato de nomeação do autor/recorrido para o cargo em comissão, bem como que ele nunca teria ocupado legalmente cargo de natureza em comissão, haja vista que suas atividades laborais não consistiam em atribuições de direção, chefia e/ou assessoramento, mas em atividades meramente administrativas e burocráticas.



    E, ao compulsar dos autos, verifica-se que o ente municipal não apresentou quaisquer documentos, ou meios probatórios, que pudessem fazer prova contrária ao alegado na inicial, suficientes para autorizar a improcedência do pedido autoral, abstendo-se, assim, de apresentar fato extintivo ou modificativo do direito das promovente, ônus que lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC).



    Ora, é descabido imputar à parte autora que produza provas contra si mesma, haja vista que toda a documentação relativa ao labor do servidor encontra-se sob o poder da Administração Pública Municipal, possuindo, portanto, plenas condições de ter comprovado suas alegações mediante a juntada dos respectivos documentos aos autos, porém não adotou providência alguma nesse sentido.



    Conclui-se, pois, que a parte autora desincumbiu-se do ônus de comprovar o vínculo jurídico existente entre as partes, enquanto o Ente Público não obteve sucesso em demonstrar a não prestação dos serviços ou o efetivo pagamento das parcelas reivindicadas, ou seja, não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do promovente, nos termos do artigo 373, inc. II, do CPC/2015. 



    Nesse contexto, sendo incontroverso o vínculo jurídico existente entre as partes, haja vista que o autor/recorrente comprovou sua nomeação para o cargo em comissão de “Secretário Geral da AMMAR – Símbolo ADS1”, no período de 15/03/2016 a 08/11/2016, aliado ao fato da Municipalidade não haver demonstrado o respectivo pagamento das verbas pleiteadas, a procedência do pedido de cobrança revela-se medida de rigor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.”



    Com efeito, no RE 705140-RG, Tema 308, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 



    “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.“



    Na hipótese dos autos, o juiz sentenciante julgou procedente a ação, “de modo a condenar a parte promovida a pagar à parte promovente os salários atrasados dos meses de agosto a outubro e 09 dias do mês de novembro de 2016” (eDOC 6, p. 3). 



    Conforme afirmado na decisão ora embargada e, diante do teor do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, cujos trechos foram acima destacados, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto à descaracterização do cargo em provimento em comissão, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. CARÁTER DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS OCUPANTES DOS CARGOS EM COMISSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza das funções exercidas pelos ocupantes dos cargos em comissão, necessário seria o reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais locais, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.130.006-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    Diante de tal contexto, deve ser mantida a decisão ora embargada.



    Assim, em virtude da inexistência de vícios a serem sanados na decisão impugnada, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente